Tribunal: TJES
Processo: 0000320-70.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-70.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FELICISSIMO MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Rafael Felicissimo Medeiros contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, além de 343 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida em sua posse direta seria ínfima e destinada ao consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria
do crime de tráfico de drogas
restaram evidenciadas pela prisão em flagrante, pelas provas testemunhais e pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de
entorpecentes
, inclusive em poder do apelante, aliadas à tentativa de fuga e ao local dos fatos,
que é alvo de

monitoração remota pela polícia
,
que
não autorizam a desclassificação pretendida.

4
.
O
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 509 não se subsome ao caso concreto. No julgamento do RE nº 635.659 pela Corte Suprema foi firmada a
presunção relativa do usuário, que, p
ara consumo próprio, adquir
e
, guarda,
tem
em depósito, transporta ou tr
az
consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas,
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
Significa dizer,
seria cabível a a
plica
ção da referida tese
aos casos de
apreensão exclusiva de maconh
a, diferentemente do que ocorre n
a hipótese
em julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0320
-
70
.
20
2
4
.8.08.00
47

AP
ELANTE
:
RAFAEL FELICISSIMO MEDEIROS

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por
RAFAEL FELICISSIMO MEDEIROS
e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

(
ID 1
3325494
)
,
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do
art. 33,
caput
,

da Lei nº
1
1.343/06 e no art. 16,
caput
e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03,

fixando-lhe a pena de

0
6
(
seis
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
343
(
trezentos e quarenta e três)
dias-multa.

Em suas razões
(ID
13325504
),
a

nobre
defesa

almeja

a desclassificação do tipo penal para o crime de uso, sobretudo pela
pequena
quantidade de droga apreendida
em posse direta do recorrente
(inferior a 40 gramas), à luz do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.659/SP (Tema 506).

C
ontr
arrazões

pel
a manutenção da sentença (ID
13325507
)
.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 1
4189047
)

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que n
o dia 18/
06/
2024, no
B
eco do
M
achado, K
m
35, em São Mateus-
ES
, os denunciados
Rafael Felicissimo Medeiros
e
Marlon Rodrigues Amorim
, de forma voluntária, livre e consciente, traziam consigo, para fins de tráfico, 170 (cento e setenta) pinos de cocaína, 09 (nove) pedaços de maconha embrulhados, 30 (trinta) buchas de maconha, 203 (duzentas e três) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se
que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados portavam 01 (uma) arma de fogo, Marca Taurus (Brasil), Pistola, calibre 765, nº de série 81203, com indícios de adulteração, além de 06 (seis) munições Ogival, marca CBC, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta
ainda
que os acusados associaram-se com o menor
Guilherme de Souza Carmo
, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe de força tática, a fim de averiguar denúncias anônimas sobre o intenso tráfico de drogas na região de Nestor Gomes (Km 35), utilizaram um drone controlado remotamente, para observar o local conhecido como “Beco do Machado”, com o objetivo de verificar a movimentação de indivíduos que promovem a traficância de entorpecentes.

No decorrer das diligências, os
agentes da lei
visualizaram 07 (sete)
pessoas
reunidas em uma esquina, algumas delas portavam objetos não identificados nas mãos. Quando os militares se aproximaram, os suspeitos evadiram-se pelo
mencionado
beco, em direção à plantação de pimenta do reino.

Ato contínuo, os policiais iniciaram o acompanhamento, orientados pela Equipe SIPOM, que operava o drone e os mantinham informados da atual localização dos
meliantes.

Infere-se que os Cabos Corona e Fabiano avistaram um dos indivíduos que trajava blusa de frio de cor vermelha e calça jeans que, ao perceber o cerco policial, sacou uma arma de fogo e a dispensou ao solo em uma depressão do terreno, existente na divisa da plantação
com
o bairro Nova Fronteira, juntamente com uma sacola plástica.

Em seguida,
a arma de fogo foi recolhida e
identificada como
uma Pistola da marca Taurus, modelo PT 57S, calibre 765mm, que se encontrava carregada com mais de 05 (cinco) munições intactas calibre .32.

O
s policiais continuaram a perseguição a pé pela plantação,
quando
alguns meliantes efetuaram disparos de arma de fogo contra os
agentes
, sendo a injusta agressão prontamente respondida.

A
penas 02 (dois) indivíduos puderam ser acompanhados visualmente pelo drone e foram alcançados pelos policiais a pé, sendo identificados posteriormente como o menor de idade Guilherme de Souza Carmo e Marlon Rodrigues de Amorim, com quem foram encontrados inúmeras drogas e dinheiro.

Por fim, os Cabos da Polícia Militar Rogério e Silveira lograram êxito em encontrar o indivíduo que trajava blusa de frio de cor vermelha e calça jeans, a alguns metros de onde havia dispensado a arma,
que
foi identificado como
Rafael Felicissimo Medeiros
, ora recorrente, que trazia consigo
a quantia
de
R$ 197,00 em dinheiro, 17 (dezessete) pinos de cocaína, 16 (dezesseis) buchas de maconha
e 01 (um) celular Iphone.

Pois bem.

Como visto
, a combativa defesa busca a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos
em posse direta do a
pelante seriam destinados ao consumo próprio.
Razão
não
lhe assiste.

Isso porque
recai sobre o acusado a responsabilidade não somente pelos entorpecentes que ele trazia consigo no exato momento da prisão, mas por toda a droga apreendida
n
a ação policial, sobretudo porque o restante do material apreendido era igualmente objeto de comercialização p
or ele
e seus comparsas, situação constatada pelos militares
através do
monitoramento realizado mediante uso de drone.

Ainda que se fosse possível considerar apenas os entorpecentes encontrados diretamente com o recorrente, também não seria a hipótese de desclassificação, pois
as circunstâncias
da apreensão,
somadas à
quantidade e variedade das
drogas
apreendid
a
s

são aptas a
revelar

a
destina
ção
à mercância
, sendo certo que o
simples fato de o
apelante ser usuário de drogas,
não afasta a figura do traficante,
pois é bastante
comum que
coexista
m
, na mesma pessoa,
as condições
d
e
usuário e traficante.

Quanto ao ponto,
destaco que
o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 509 não se subsome ao caso concreto. No julgamento do RE nº 635.659 pela Corte Suprema foi firmada a
presunção relativa do usuário
,
que, p
ara consumo próprio, adquir
e
, guarda,
tem
em depósito, transporta ou tr
az
consigo,
até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

Significa dizer, seria cabível a aplicação da
tese aos casos de
apreensão exclusiva de maconh
a
, diferentemente do que ocorre n
a hipótese
em julgamento.

Na espécie
,
repita-se,

trata-se de

apreensão de considerável quantidade de drogas de naturezas distintas
,
quais sejam,
170 (cento e setenta) pinos de cocaína, 09 (nove) pedaços de maconha embrulhados, 30 (trinta) buchas de maconha
e
203 (duzentas e três) pedras de crack.

A
lém disso, como bem ressaltado no Parecer Ministerial:
“
o local dos fatos, conhecido como ‘Beco do Machado’, era alvo de investigação específica pela Polícia Militar mediante drone, que registrou movimentação típica de tráfico, sendo certo que a tentativa de fuga do recorrente e dos demais envolvidos apenas evidencia o envolvimento dos mesmos com o tráfico de drogas.”

Portanto,

incabível a

desclassificação da conduta
do
recorrente.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.